Tribunal: TJSP
Processo: 1037001-05.2024.8.26.0602
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que determinou a suspensão do processo em razão da afetação da matéria pelo IRDR no 2116802-76.2025.8.26.0000. Controvérsia jurídica sobre a configuração do dano moral "in re ipsa" em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários por associações não autorizadas. Alegação de inadmissibilidade do IRDR por ter sido instaurado após o julgamento de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que determinou a suspensão do processo em razão da afetação da matéria pelo IRDR no 2116802-76.2025.8.26.0000. Controvérsia jurídica sobre a configuração do dano moral "in re ipsa" em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários por associações não autorizadas. Alegação de inadmissibilidade do IRDR por ter sido instaurado após o julgamento de mérito da ação originária. Descabimento. Suspensão que decorre de imposição legal, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC. Finalidade de garantir a uniformização da jurisprudência, a segurança jurídica e a isonomia entre os jurisdicionados. Jurisprudência majoritária não equivale a tese vinculante. Instauração legítima do IRDR para consolidação de entendimento com força obrigatória. Multiplicidade de ações e risco de decisões conflitantes justificam a medida. Confusão entre os efeitos da suspensão e a admissibilidade do incidente. Decisão agravada em conformidade com os princípios da coerência, integridade e previsibilidade do sistema de precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.